Tribunal: TJSP
Processo: 1501497-58.2019.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes – Absolvição por fragilidade probatória – Impossibilidade – Provas hábeis a ensejar as condenações dos apelantes, nos termos em que proferida – Desclassificação para a conduta tipificada no art. 28 da Lei de Tóxicos – Impossibilidade – Provas hábeis a ensejar as condenações dos réus nos termos em que proferida, evidenciado o intuito de mercancia

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes – Absolvição por fragilidade probatória – Impossibilidade – Provas hábeis a ensejar as condenações dos apelantes, nos termos em que proferida – Desclassificação para a conduta tipificada no art. 28 da Lei de Tóxicos – Impossibilidade – Provas hábeis a ensejar as condenações dos réus nos termos em que proferida, evidenciado o intuito de mercancia – Redução das penas impostas, fixando-se a base no mínimo legal e aplicando-se o redutor previsto no §4o do art. 33 da Lei de Drogas no grau máximo, com eleição de regime prisional mais brando e substituição da pena reclusiva - Descabimento – Penas e regime prisionais que não comportam maior abrandamento, salientados os maus antecedentes e a reincidência do acusado Flavio – Quanto ao réu Luiz Felipe, tendo em vista as circunstâncias judiciais favoráveis, altera-se o regime prisional para o semiaberto e substitui-se a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos - Recurso de Flavio não provido e de Luiz Felipe parcialmente provido.